Tribunal: TJDFT
Processo: 0704173-31.2022.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704173-31.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO COSSICH FURTADO, ELIANE HONORATO SAMPAIO COSSICH FURTADO, STARBULLS LANCHONETE EIRELI APELADO: STARBULLS LANCHONETE EIRELI, ROGERIO COSSICH FURTADO, ELIANE HONORATO SAMPAIO COSSICH FURTADO D E S P A C H O A empresa ré protocolou recurso de apelação (ID 74094029) requerendo a concessão da gratuidade de justiça. Nos termos da Súmula 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". No entanto, a ré não versou a respeito da sua hipossuficiência em nenhum momento nas razões recursais e não juntou declaração de hipossuficiência, já que a procuração (ID 74093902) não confere referido poder à patrona. Ademais, há atos processuais contrários ao pleito, como o recolhimento de custas para a reconvenção, sem que se tenha alegado nenhum fato superveniente que tenha provocado a modificação de sua situação financeira que a impeça de continuar a arcar com as custas e despesas processuais. Assim, INDEFIRO o pedido. Recolha a ré o preparo recursal, sob pena de deserção. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ad